Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708735-20.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRESSA SOARES ABREU EMBARGADO: ROSARIO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte ré embargada para apresentar respostas aos embargos de declaração opostos pela parte autora. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator